Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE PERSUASIVO. DISTINÇÃO. SUPERAÇÃO. DESNECESSÁRIAS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal.
2. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no agravo de instrumento, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial.
4. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
5. A necessidade de distinção ou superação de entendimento jurisprudencial mencionada pelo art. 489, §1o, VI do CPC aplica-se somente aos precedentes vinculantes, e não aos meramente persuasivos.
6. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
7. Recurso conhecido e não provido.